Tribunal: TJDFT
Processo: 0722611-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo apelante através do derradeiro petitório que formulara[1], por meio do qual informara a desistência do apelo que aviara, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos ao juízo originário para os atos ulteriores e execução do julgado. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 25739978.